Tribunal: TJDFT
Processo: 0708028-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708028-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: A. L. C. S. REPRESENTANTE: SAMARA CARVALHO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão que, nos autos da ação movida por A.L.C.S. em desfavor da ora agravante e da CENTRAL NACIONAL UNIMED, deferiu a tutela de urgência para que as rés forneçam o serviço de internação domiciliar “home care”. Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em suma, que não tem autorização da ANS para comercializar plano odontológico e isso sequer foi avaliado na decisão agravada , o que desafia a existência de relação jurídica válida que possa ensejar em obrigação imposta. Afirma que oferta de plano odontológico é facultativa, além de inexistir previsão no contrato entabulado entre as partes, . Discorre acerca da realidade dos fatos, destacando que o contrato entabulado entre as partes é específico ao informar que é assegura a cobertura das despesas com serviços médico-hospitalares relacionados da no “Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde”, instituído pela ANS, e que as coberturas não previstas no Rol de Procedimentos da ANS estão excluídas do benefício. Alega que o Rol da ANS possui caráter taxativo, o que é corroborado por recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que comprova que a obrigatoriedade de cobertura da Agravante é apenas para os procedimentos estabelecidos em referido rol, ressaltando não haver previsão de cobertura para internação domiciliar, nem odontologia. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja desobrigada do fornecimento de internação domiciliar “home care”, bem como da assistência odontológica. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo regular (ID 15472801; 15472802). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Inicialmente, saliente-se que não está em discussão a obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer o atendimento domiciliar, mesmo quando há expressa exclusão contratual, pois sabe-se que mesmo não constando no rol de coberturas obrigatórias da ANS, o procedimento deve ser coberto pelo plano de saúde quando houver justificativa médica, conforme construção jurisprudencial. Destaque-se, nesse ponto, que a jurisprudência invocada pelo agravante não possui caráter vinculante, tratando-se de recente entendimento minoritário. No presente caso, verifica-se que o relatório médico que prescreveu a necessidade de prestação de serviço home care 24 horas, data de 21/01/2020 (ID 15472798), apresentando o autor paciente as seguintes condições: “Paciente com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, com epilepsia em tratamento, já com gastrostomia e traqueostomia, sem uso de oxigenioterapia. Internado neste hospital no dia 15/01/2020 com quadro de desconforto respiratório, broncoespasmo e pneumonia. Respondendo bem à terapêutica instituída (antibiótico + aerolin + corticoide sistêmico) com necessidade de oxigenioterapia na internação. Paciente tem indicação de cuidados semi intensivos em domicílio. No momento criança encontra-se estável, em ar ambiente, com bom padrão respiratório e boa saturação. Tem condições de alta da UTI para casa, mas necessitada de cuidados de Home Care." Dessa forma, em análise de cognição sumária, própria desta fase recursal, entendo não ser viável a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, visto que ocasionaria perigo de dano inverso ao autor agravado, em razão da suspensão do fornecimento do serviço de home care. Com efeito, mais prudente se mostra aguardar o julgamento do presente agravo, a fim de se averiguar, no mérito, se deve ou não persistir a decisão que deferiu a antecipação de tutela. Cumpre destacar que a agravante não comprovou a falta de autorização para operar com procedimentos odontológicos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Associe-se o presente recurso ao agravo de instrumento no 0707909-85.2020.8.07.0000 para julgamento conjunto, porquanto interpostos em face da mesma decisão. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora